Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705966-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURICO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EURICO ALVES DE SOUZA contra decisão (ID 183781375) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, homologou os cálculos e liquidou o débito exequendo. Intimadas, as partes manifestaram-se quanto à possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência do juízo de origem (IDs 56034212, 56209400, 56479720). O Banco do Brasil também interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão (0706771-44.2024.8.07.0000). Indeferido o efeito suspensivo, está em aberto o prazo para contrarrazões. À secretaria para, finalizado o prazo das contrarrazões ao agravo de instrumento do Banco do Brasil (0706771-44.2024.8.07.0000), associá-lo ao presente recurso para julgamento conjunto. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília-DF, 16 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator